Tribunal: CARF
Processo: 10907.720457/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos. Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de navegação e o agente de cargas não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal, especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720457/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.801 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da
administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade
legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma
legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de navegação e o agente de
cargas não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar
as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal,
especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720457/2013-15
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

O AI é nulo;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade viola princípios constitucionais;

A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não
podendo ser parte da lide.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-97.071 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega a ocorrência da nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação adequada. No mérito alega o seguinte: 1) Da inobservância do período da
anterioridade – Infrações anteriores a 01/04/2009 – Período de adaptação do Siscomex; 2) Da
violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9.784/99; 3) Da aplicação da
denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência da nulidade do acórdão
recorrido por ausência de fundamentação adequada, por aparentar se tratar de decisão
padronizada, sendo-lhe completamente dissociada da realidade dos fatos. Afirma que em
nenhum momento alegou “ilegitimidade passiva”, tampouco “violação aos artigos 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72”, muito menos qualquer alegação de inconstitucionalidade. Destaca ainda
que a decisão recorrida não se pronunciou sobre o tema “infrações anteriores a 01/04/2009”,
portanto a decisão deve ser considerada nula de pleno direito por violar o princípio da motivação
adequada conforme previsão contida nos art. 2o e 50 da Lei no 9.874/99. Cita que o CARF já
decidiu pela nulidade no acórdão 3302-008.352.
Discordo da Recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

A decisão recorrida não foi dissociada da realidade dos fatos, especialmente
quando reproduz no relatório os fundamentos adotados pelo auto de infração e no seu voto
condutor, as cargas que foram informadas a destempo pela Recorrente. Ressalte-se ainda que ao
enfrentar as alegações de nulidade do auto de infração, a decisão recorrida fundamentou-se nos
mencionados artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, o que, apesar de não ter sido suscitado
pela então impugnante, são relevantes as suas citações para refutar o pleito de nulidade.
Improcedente ainda a alegação de que a decisão recorrida não se pronunciou sobre
“infrações anteriores a 01/04/2009”, veja o trecho do voto a seguir reproduzido:
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no art. 22.
A perda de prazo, para fatos geradores ocorridos anteriores a 31/03/2009, deu-se pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo
posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/2009, o prazo para a prestação de
informações está previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não obedeceu
aos prazos previstos nos arts.22 e 50 da IN RFB no 800/2007.
No que concerne aos fundamentos do voto condutor da decisão de piso
relacionados a “inconstitucionalidade”, mesmo a recorrente não ter trazido argumentos explícitos
sobre esse tema, houve alegações referentes a ofensas a princípios (razoabilidade e motivação) o
que me leva a concluir pela relação intrínseca entre argumentos e fundamentos de decisão.
Apesar de concordar com a Recorrente que não houve citação da sua parte na
impugnação no que concerne a “ilegitimidade passiva”, entendo que a apresentação destes temas
no voto condutor da decisão de primeiro piso não pode ser motivo para anulá-la.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Da
inobservância do período da anterioridade – Infrações anteriores a 01/04/2009 – Período de
adaptação do Siscomex; 2) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei
9.784/99; 3) Da aplicação da denúncia espontânea.
1) Da inobservância do período da anterioridade – Infrações anteriores a
01/04/2009 – Período de adaptação do Siscomex
A Recorrente afirma que não existe atraso na prestação de informações pois o
artigo 50 da IN RFB no 800/07 foi alterado taxativamente pela IN RFB 899/08 de modo que os
prazos do art. 22 somente entrariam em vigor a partir de 1o de abril de 2009. Portanto, entende
que a autuação deve ser cancelada integralmente.
Discordo novamente da Recorrente.
A decisão recorrida já abordou o tema de forma precisa. A prestação da
informação deve ocorrer antes da atracação da embarcação, apesar de, de fato, os prazos
estabelecidos no art. 22 da IN 800 estarem suspensos. Observe esta determinação na reprodução
a seguir do todo o mencionado art. 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.
2) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei
9.784/99
Neste ponto a Recorrente alega que houve ofensa ao princípio da razoabilidade
previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99. Afirma que a decisão de piso violou princípios basilares da
administração pública, afirmando que o atraso se deu por fatos alheios a sua vontade e causados
por terceiros (armadores representados por agentes marítimos). Com isso, entende que a
penalidade foi aplicada de forma arbitrária e com manifesto vício de falta de razoabilidade.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública
quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se
encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos
administrativos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei nos termos da Súmula CARF no 2, em observância
ao disposto no art. 72 do RICARF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
3) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que pode ser beneficiada pelo
instituto da denúncia espontânea pois as informações foram lançadas no sistema antes da
lavratura do auto de infração. Invoca para a presente argumentação a aplicação do §2o do art. 102
do Decreto-lei no 37/66. Apresenta o Acórdão CARF no 3201-001.084 para reforçar seus
argumentos.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720457/2013-15

Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 183
DF CARF MF
Original